Tribunal: TJDFT
Processo: 0712785-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0712785-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIX COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA, TATIX COMERCIO E PARTICIPACOES SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em atenção ao § 2o do art. 1.023 do CPC, intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se sobre os embargos opostos. Brasília, 11 de maio de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora